Tribunal: TJSP
Processo: 2183033-22.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
R No 096, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2023, A QUAL "ALTERA O PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 77 E ACRESCENTA O PARÁGRAFO 8o AO ARTIGO 77 DA LEI COMPLEMENTAR No 001/98, QUE INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" - LEI QUE DISPÕE SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA E NÃO ORÇAMENTÁRIA, EMBORA TENHA REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO MUNICIPAL – INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 682 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES, VÍCIO DE INICIATIVA, USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU INVASÃO DA FUNÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – INSTITUIÇÃO PELA LEI, PORÉM, DE RENÚNCIA DE RECEITA – NECESSIDADE DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PREVISTO NO ART. 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, APLICÁVEL A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 484; CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTS. 144 E 297 - AUSÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA – NOVA ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO PROCEDENTE, TORNADA DEFINITIVA A LIMINAR.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2183033-22.2024.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 12/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Matheus Fontes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

12/11/2024

Ementa:
AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR No 096, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2023, A QUAL "ALTERA O PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 77 E ACRESCENTA O PARÁGRAFO 8o AO ARTIGO 77 DA LEI COMPLEMENTAR No 001/98, QUE INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" - LEI QUE DISPÕE SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA E NÃO ORÇAMENTÁRIA, EMBORA TENHA REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO MUNICIPAL

Ementa:
AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR No 096, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2023, A QUAL "ALTERA O PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 77 E ACRESCENTA O PARÁGRAFO 8o AO ARTIGO 77 DA LEI COMPLEMENTAR No 001/98, QUE INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" - LEI QUE DISPÕE SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA E NÃO ORÇAMENTÁRIA, EMBORA TENHA REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO MUNICIPAL – INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 682 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES, VÍCIO DE INICIATIVA, USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU INVASÃO DA FUNÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA – INSTITUIÇÃO PELA LEI, PORÉM, DE RENÚNCIA DE RECEITA – NECESSIDADE DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PREVISTO NO ART. 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, APLICÁVEL A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 484; CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTS. 144 E 297 - AUSÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA – NOVA ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO PROCEDENTE, TORNADA DEFINITIVA A LIMINAR.